Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDIMENTO MÉDICO URGENTE. ATRASO NA NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA. ATO ABUSIVO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou plano de saúde em danos morais pela demora em fornecer as guias médicas para tratamento médico.
2. O que se pode extrair das teses defensivas ventiladas em contestação, reiteradas em recurso, é que a apelante não se dignou a dar a devida atenção ao caso da apelada-autora.
3. Não obstante os encaminhamentos e solicitações de procedimentos emitidos por médicos e acompanhados do relatório justificando a necessidade de tais providências bem assim solicitações de exames "com urgência", o pedido de autorização não foi liberado pela apelante no prazo previsto na Resolução Normativa no 395/2016 da ANS.
4. A demora injustificada na autorização para realização de procedimento médico essencial à preservação da saúde extrapolado o prazo máximo definido por Resolução Normativa da ANS resulta em falha na prestação do serviço e capaz de caracterizar o dano moral, por ofender direitos da personalidade, sobretudo o direito à vida e à saúde.
5. A fixação do valor da indenização teve como parâmetro as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida pessoal da apelada-autora gerando vários inconvenientes e situações de angústia, pois apesar do pagamento mensal do plano de saúde a autorização dos exames não ocorreu o que, certamente, provocou tanto o dispêndio adicional como o sofrimento com o estado geral de sua saúde.
6. Negou-se provimento ao apelo.